Tribunal: TJBA
Processo: 8008836-55.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008836-55.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: EDINOLIA CARMO ALVES

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA EM IMÓVEL RESIDENCIAL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na conduta da concessionária em razão da demora na ligação de energia elétrica no imóvel da autora; e (ii) verificar se é cabível a condenação por danos morais e o valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, ao deixar de realizar a ligação de energia no imóvel da autora por período excessivo, ainda que ciente da necessidade de expansão da rede elétrica na localidade, viola o dever de eficiência e continuidade do serviço público essencial, incorrendo em falha na prestação do serviço.

O conjunto probatório demonstra que a COELBA possuía conhecimento prévio da situação da comunidade, em virtude de ofícios de autoridades locais solicitando a extensão da rede, suprindo a necessidade de solicitação individual formal da consumidora.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão da ré e o prejuízo sofrido pela autora.

O dano moral, em hipóteses de falha na prestação de serviço essencial, é presumido, configurando-se pela própria privação do serviço indispensável à vida digna, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Mantém-se a sentença integralmente, com majoração dos honorários advocatícios, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de demora injustificada na ligação de energia em imóvel residencial.

O dano moral é presumido nas hipóteses de falha na prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8001784-24.2023.8.05.0172, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008836-55.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada EDINOLIA CARMO ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação , nos termos do voto do relator.

Salvador, .